Tribunal: TJDFT
Processo: 0748206-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. EXTRAVIO DE NUMERÁRIO. CORRENTISTA E CORPORAÇÃO FINANCEIRA. LIAME CONTRATUAL. EXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA INCONTESTE. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA. PERDAS MATERIAIS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
1. Existente liame contratual entre as partes, eis que o autor é titular de conta corrente sob custódia do banco réu, inconteste a legitimidade da referida corporação para figurar no polo passivo da demanda.
2. A relação entre correntistas e instituições bancárias é de consumo, eis que aqueles são destinatários finais dos serviços prestados por estas, submetendo-se os negócios jurídicos celebrados entre as aludidas partes aos ditames dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, bem como aos ditames encartados no verbete 297 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a farsas e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias, nos termos do enunciado 479 da Súmula de jurisprudência do STJ.
4. A responsabilidade oriunda de danos sofridos pelo contratante de serviços bancários, conforme preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não carece de perquirição de natureza subjetiva quanto à conduta do agente causador.
5. Em que pese a assunção da multiplicidade de fatos geradores impositivos da retenção fiscal incidente sobre a renda dos trabalhadores, forçoso reconhecer a natureza absolutamente impenhorável das parcelas anualmente restituídas pelo Governo Federal vinculadas ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), eis que, assim como as verbas salariais, nos moldes delineados no art. 833, IV, do Código de Ritos, os aludidos montantes, em regra, ostentam índole alimentar.
6. Acerca do valor da reparação devida, deve o juiz, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesar a dor suportada pelo ofendido, proporcionando-lhe adequado conforto material, como forma de atenuar o seu sofrimento, bem como as condições econômicas das partes, a fim de evitar o enriquecimento ilícito das partes ou o arbitramento de valores incompatíveis com o infortúnio causado.
7. Em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil e do artigo 240, caput, do Código de Processo Civil, não havendo se falar na incidência à espécie dos ditames do verbete sumular 54 da jurisprudência do STJ.
8. Apelo da autora parcialmente provido. Recurso do réu não provido.